Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003317-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS - CPF: 711.513.054-05 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e poaaível envolvimento com organização criminosa,

circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Josivan Correia gama de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT. (Id. 119516986).

O impetrante sustenta que o paciente foi
preso em flagrante delito, em 17.02.2022, às 14h40min, por ter praticado, em tese, o crime previsto no art. 33, ‘
caput’
, da Lei Federal no 11.343/06, por portar 4 unidades de substância análoga a maconha, no total de 211 gramas. A autoridade judicial homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva
com o fundamento de resguardar a ordem pública.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que não ostenta antecedentes criminais, que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva, já que se trata de fato isolado na vida do flagranteado.

Sustenta que a pena imposta no
delito do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 é de 5 a 15 anos e que se o preso é réu primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividades criminosas e nem integra organização criminosa, mesmo em caso de condenação, o
quantum
da pena não seria suficiente para condena-lo ao cumprimento de pena em regime fechado, haja vista que o paciente não é reincidente. Dessa forma, prisão cautelar se revela muito mais gravosa do que a prisão pena, razão pela qual deve ser modificada e concedida a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares.

Argumenta que a liberdade é regra, excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em relação ao indiciado ou réu, a existência de
periculum libertatis
, e que a gravidade do crime não pode servir como motivo
extra legem
para decretação da prisão preventiva.

Sustentou, por fim, que a fundamentação utilizada está baseada em conjecturas e não se verifica riscos na liberdade do paciente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública.

Por fim, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
juntando documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 119828473). Informações juntadas (Id. 120297732).

Encaminhados os autos para a Procuradoria Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, emitiu Parecer, manifestando-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E NO FATO DE O AGENTE PERTENCER À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. 2. DESRESPEITO À RECOMENDAÇÃO N. 062/2020 DO CNJ. IMPERTINÊNCIA. NORMATIVA NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE, CABENDO AO JUÍZO ANALISAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA O CONTEXTO LOCAL. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 122934492)

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Josivan Correia gama de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT. (Id. 119516986).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso desde o dia 17-02-2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c
aput
, da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico ilícito de entorpecentes.

Alega ser inidônea a fundamentação lançada na decisão prisional, porquanto respaldada na gravidade da conduta, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como as condições pessoais do paciente, que possui primariedade e não ostenta antecedentes criminais.

Extrai-se dos autos que,
no dia 16/02/2022, por volta das 23h05min, a Polícia Militar estava em rondas pelo município de Campos de Júlio/MT, quando avistaram um indivíduo saindo rapidamente do "Residencial do Carlão", com uma mochila preta nas costas, sendo que, ao avistar a viatura, dispensou um invólucro na rua. Neste momento, os policiais militares realizaram a abordagem do suspeito e encontraram em seu poder
03 (três) invólucros de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, além de outros objetos
vinculados no boletim de ocorrência. Posteriormente, a guarnição da polícia encontrou e recolheu o outro invólucro que havia sido dispensado pelo suspeito.

Ao ser interrogado, o beneficiário informou que havia sido batizado pela facção criminosa Comando Vermelho em dezembro de 2021, como “Sombra”, que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam e que seriam comercializados na cidade de Comodoro.

Pois bem.

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, peço vênia para transcrever o
decisum
que
homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do
parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“...
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntado aos autos.

Conforme relatado pela autoridade policial, trata-se de prisão em flagrante decorrente de rondas empreendidas pela Polícia Militar no município de Campos de Júlio/MT, quando avistaram um indivíduo saindo rapidamente do "Residencial do Carlão", com uma mochila preta nas costas, sendo que, ao avistar a viatura, dispensou um invólucro na rua. Ao avistarem a atitude suspeita, os Policiais Militares realizaram abordagem no custodiado, momento em que foi constatado que este, supostamente, transportava e trazia consigo 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, os quais perfazem, no total, 211 (duzentos e onze) gramas. Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência dos autuados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Nesse sentido, importante frisar que o custodiado também assumiu em fase inquisitiva que tais entorpecentes seriam destinados à venda no município de Campos de Júlio/MT, o que revela grave modus operandi supostamente empreendido pelo custodiado, sendo necessária sua segregação cautelar para assegurar a garantia da ordem pública daquela municipalidade.

De igual modo, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista o teor de seu depoimento prestado em sede inquisitorial, momento em que afirmou ter sido “batizado” pela facção criminosa “Comando Vermelho” em dezembro de 2021, sendo conhecido em tal meio pela alcunha “sombra”, consoante captura de ID. 76346295.

Dessa forma, observa-se que há nos autos fortes indícios de que o custodiado esteja envolvido com a organização criminosa armada intitulada “Comando Vermelho”, o que, a teor do §2o, do art. 310, do Código de Processo Penal, é fundamento para que o juízo denegue a concessão de liberdade provisória em favor do custodiado, com ou sem medidas cautelares, in verbis:

§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Além do mais, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

(...)

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, I, ambos do CPP. (...)”.
(id. 119516987 – fls. 56/57).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, não só em razão de estar comprovada a materialidade e haver indícios de autoria delituosa do crime de tráfico de entorpecente, visto que foi encontrado em seu poder

quatro unidades contendo 211g de maconha e balança de precisão
, mas pelas circunstâncias que envolveram o fato criminoso, tendo o paciente, no seu interrogatório, informado à autoridade policial que teria pego a droga encontrada na cidade de Vilhena Rondônia e que seria comercializada na cidade de Campos de Júlio/MT, que foi batizado pela facção criminosa “Comando Vermelho” em dezembro de 2021, onde recebeu o “nome” de “sombra”, ressaltando o Magistrado em sua decisão que há indícios de envolvimento do beneficiário com organização criminosa, sendo autorizada a adoção da medida, nos termos do art. 310, §2o, do CP.

Outrossim, se o próprio paciente afirmou que faz parte de Organização criminosa, justificada está a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Desse modo, não se pode dizer que a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, incidiu em constrangimento ilegal, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada, considerando que o beneficiário
é acusado de supostamente estar ligado à organização criminosa Comando Vermelho,

tais circunstâncias indicam a necessidade da custódia antecipada, para a
garantia da ordem pública,
com o objetivo de fazer cessar as atividades criminosas por parte dos indiciados.

Entende-se por

ordem pública

a paz e a tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes, como já dito, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Josivan Correia gama de Barros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022